Tribunal: TJPA
Processo: 0005602-20.2016.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005602-20.2016.8.14.0042

APELANTE: BANCO BRADESCARDS S A, C A MODAS LTDA

APELADO: MARIA DAS GRACAS TAVARES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a responsabilização objetiva da instituição financeira pelos débitos impugnados pela autora; (ii) saber se a cobrança indevida caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, por inexistência de violação ao princípio da dialeticidade, à luz do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

4. Mantida a responsabilidade objetiva da instituição financeira, por falha na prestação do serviço, com fundamento no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de prova de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro.

5. Afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois o simples envio de faturas com cobranças indevidas, sem inscrição em cadastros restritivos de crédito, não configura, por si só, dano moral indenizável, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6. Mantida a verba honorária em 15% sobre o valor da causa, conforme artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

Tese de julgamento:
A falha na prestação de serviços pela instituição financeira, reconhecida nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não implica automaticamente indenização por danos morais, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que agravem a situação do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt no AREsp n. 2.110.525/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCARDS S A, atualmente BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Ponta de Pedras, nos autos da ação de indenização, ajuizada por MARIA DAS GRACAS TAVARES.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, constante às fls. 13 dos autos,

b) condenar os requeridos BANCO BRADESCARD S/A e C & MODAS solidariamente a pagar à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 8000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, tudo a partir da presente decisão.

Ante a sucumbência mínima, condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, em favor da parte autora.

P.R.I.C.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a ausência de responsabilidade objetiva, diante da inexistência de defeito na prestação do serviço e de ato ilícito por parte da instituição financeira. Alega que não ficou demonstrada a ocorrência de dano moral, requerendo, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado a título de indenização. Por fim, pleiteia a redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, por entender ser excessivo.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a parte apelada argui preliminar de não conhecimento do recurso, por suposta violação ao princípio da dialeticidade, sustentando, no mérito, o desprovimento do apelo.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Rejeita-se a preliminar suscitada nas contrarrazões.

Embora o apelante tenha, em parte, reproduzido argumentos constantes da contestação, observa-se que o recurso apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, expondo as razões de fato e de direito que, em seu entendimento, autorizariam a reforma do decisum.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre claramente sua insurgência contra os fundamentos da decisão recorrida, o que se verifica no caso em análise. O apelante impugna a configuração do ato ilícito, questiona a responsabilidade objetiva reconhecida na sentença e discorda da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios.

Dessa forma, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, pois é possível extrair do recurso as razões do inconformismo, em consonância com o disposto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

REJEITO, portanto, a preliminar.

Verificados os demais pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação interposto.

2.

Mérito.

Extrai-se dos autos que a sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira, com fundamento na teoria do risco do empreendimento, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação do apelante de inexistência de falha na prestação do serviço e de ausência de prática de ato ilícito não merece acolhida.

Verifica-se que a autora demonstrou verossimilhança na alegação de fraude, relatando a clonagem de seu cartão de crédito. Trouxe aos autos faturas que evidenciam um consumo médio de R$78,43 (ID 10257616 – pág. 31), sendo posteriormente surpreendida com lançamentos superiores a R$5.000,00 (cinco mil reais), valores que destoam de seu padrão habitual de consumo.

A instituição financeira não produziu prova de que as compras foram efetivamente realizadas pela consumidora, impondo-se, assim, o reconhecimento da falha na prestação do serviço. Incide, no caso, o artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que atribui ao fornecedor o ônus de demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual não se desincumbiu.

Dessa forma, subsiste a responsabilidade objetiva do apelante pelo evento danoso.

Todavia, assiste razão ao apelante quanto à inexistência de dano moral indenizável.

Embora tenham ocorrido cobranças indevidas por meio de envio de faturas, não houve inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes. A jurisprudência

[1]
do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mero envio de cobrança ou fatura não enseja, por si só, o dever de indenizar por dano moral, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que agravem a situação do consumidor, o que não se verifica no caso concreto.

Os transtornos e aborrecimentos narrados não ultrapassam o mero dissabor cotidiano, insuficientes para caracterizar violação aos direitos da personalidade.

Diante disso, afasta-se a condenação por danos morais fixada na origem.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios,
mantém-se o percentual de 15%
(quinze por cento), por se mostrar compatível com o grau de zelo profissional e a complexidade da demanda, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil. Contudo, a base de cálculo será o valor da causa, diante do afastamento da condenação por danos morais neste julgamento.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de excluir a condenação por danos morais, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença recorrida.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera cobrança indevida de débitos ou o simples envio de cartão de crédito ao consumidor não geram danos morais. Precedentes.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

3. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem e reconhecer a existência de dano moral por causa de cobranças indevidas no cartão de crédito com reserva de margem consignável, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.110.525/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Belém, 08/04/2025